Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-93.2020.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006046-93.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRYSLAINE CARDOSO DA SILVA - CPF: 105.248.026-88 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), DULCE SOFIA GAERTNER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GEORGE GUIDO GAERTNER registrado(a) civilmente como GEORGE GUIDO GAERTNER - CPF: 825.276.791-53 (AGRAVADO), AMY KAROLLINNY PEREIRA E SILVA - CPF: 039.549.951-82 (ADVOGADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 660/STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível Recurso Extraordinário fundado em alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988), em hipótese que demanda reexame de normas infraconstitucionais, e se há repercussão geral reconhecida na matéria tratada.

III. Razões de decidir

3.
A
tese apresentada no Recurso Extraordinário depende do reexame de normas infraconstitucionais, conforme entendimento firmado no Tema 660/STF.

4.
A
inexistência de repercussão geral foi reconhecida pelo STF em casos análogos, como no ARE 748.371 RG/MT, que tratou do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quando a suposta violação a preceitos constitucionais depender da análise prévia de normas infraconstitucionais. 2. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas carece de repercussão geral, conforme fixado no Tema 660/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1006046-93.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: CRYSLAINE CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE GEORGE GUIDO GAERTNER

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
CRYSLAINE CARDOSO DA SILVA
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial

com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (Súmula 7/STJ); e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC (
Tema 660
), ante a inexistência de repercussão geral, e o
inadmitiu
com base no art. 1.030, V, do CPC, ante a aplicação da Súmula 284/STF.

A agravante alega a não incidência da
Súmula 284/STF, já que procurou impugnar todos os fundamentos da decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, através do Recurso Extraordinário interposto.

Sustenta a inaplicabilidade do Tema 660, pois o caso não trata de relações de consumo ligadas a transporte aéreo, mas sim de direito a produção de prova necessária para o deslinde da causa sob pena de cerceamento de defesa quando julgar o feito sem oportunizar a parte a produção da prova afrontando aos arts. 5o, LV e art. 93, IX, da CF/88.

Requer a reconsideração da decisão; alternativamente, pugna pelo provimento do recurso (id. 275079385).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 275318872.

Contrarrazões (id. 281239360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025